Tribunal: TJDFT
Processo: 0745301-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1169/STJ. NÃO ENQUADRAMENTO.
1. O título executivo formado na Ação Coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018 fixa os parâmetros necessários para o cálculo do valor a ser executado, razão pela qual o respectivo cumprimento individual não pode ser suspenso com fundamento no Tema n. 1169 do STJ, que versa apenas sobre os processos em que se executam sentenças coletivas genéricas.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.